Tribunal: STF
Processo: ARE 1411011
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em julgamento assim ementado (doc. 33):



    “APELAÇÃO – Artigos: 35, c/c 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06 (CHARLES); 35, da Lei nº 11.343/06 (FABIO). Pena de: 12 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e 1.800 dias-multa VML em regime fechado (CHARLES); 05 anos de reclusão e 900 dias-multa VML em regime fechado (FABIO). Narra a denúncia, em síntese, que os apelantes e corréus “com vontades livres e conscientes e mediante comunhão de ações e desígnios entre si e com outros elementos não identificados, se associaram mediante ajuste prévio, de forma estável e permanente, para praticar reiteradamente, como atividade principal, o crime de tráfico de drogas tipificado no artigo 33 da Lei n° 11.343 de 2006, e de forma secundária, outros crimes correlatos como homicídios, tráfico de drogas e armas, roubos de veículos, de cargas e de estabelecimentos comerciais, incêndios em coletivos, dentre outros, sempre voltados para o aumento do lucro obtido pelo bando e para a expansão territorial de seu domínio.” SEM RAZÃO AS DEFESAS. PRELIMINAR REJEITADA. Da nulidade do processo por inépcia da denúncia: Inicial que atende aos requisitos do artigo 41 do CPP. Ausência de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Pas de nullité sans grief. Improsperável a incompetência absoluta da Justiça Estadual: Lei nº 13.964/19 incluiu o parágrafo único ao artigo 2º da Lei nº 11.671/08. Ressalte-se que a Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) passou a vigorar no dia 23/01/2020, após a prolação da sentença de mérito, em 14/01/2020 (doc. 2079). Aplicação do princípio da perpetuatio jurisdictionis. Impossível a absolvição dos apelantes: A materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas. Depoimento dos policiais militares e civis. Súmula nº 70 do TJRJ. Prova testemunhal robusta. Relatórios de quebra de sigilo telefônico. As provas dos autos evidenciam o crime de associação para o tráfico de entorpecentes, uma vez que as circunstâncias dos fatos revelaram o animus associativo para a prática do comércio ilícito pelos apelantes. As circunstâncias dos fatos demonstram que os apelantes estavam associados à organização criminosa, cuja facção é do Comando Vermelho, de forma estável e permanente, para a prática do tráfico de drogas nas Comunidades do Lixão e Vila Ideal. Descabido o pleito de revisão da pena: Pena-base corretamente aplicada acima do mínimo legal pela presença de circunstâncias desfavoráveis aos apelantes. Majoradas as penas, adequadamente e proporcionalmente, pelo juízo a quo. Do não cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o apelante Fábio: O quantum da pena aplicado na sentença é superior ao limite legal, nos termos do artigo 44, I, do Código Penal. Ausência do requisito subjetivo previsto no inciso III do artigo 44 do Código Penal. Descabido o pedido de detração do apelante Fábio: Compete ao Juízo da Execução Penal examinar o pedido, conforme prevê o artigo 112 da Lei nº 7210/84. Do prequestionamento formulado pela defesa do apelante Fábio: Não houve qualquer violação à norma constitucional ou infraconstitucional. Manutenção da sentença. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS.”



    Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados (doc. 39).



    Interposto apelo extremo, com amparo no art. 102, III, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende que o acórdão violou o art. 93, IX, da CARTA MAGNA, requerendo, ao final, seja conhecido e provido integralmente o presente Recurso Extraordinário, sendo redimensionando por essa Egrégia Corte a pena aplicada e, modificado o regime prisional anteriormente estabelecido, ante ausência de fundamentação, ferindo assim preceito constitucional, também, fundamenta nos artigos 33, 44 e 59 do Código Penal (doc. 44).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extremo com base no Tema 339 desta SUPREMA CORTE, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil (doc. 51, fls. 15/20).



    No Agravo, a parte recorrente, em síntese, defende que o presente recurso é admissível pois foi prequestionada a matéria recorrida e reitera os argumentos anteriormente expendidos no apelo extraordinário (doc. 56).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destaca o Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, relativamente à alegada ofensa à matéria veiculada no Tema 339, inexiste previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente